Tribunal: TJMT
Processo: 1041465-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041465-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA - CPF: 022.291.101-87 (EMBARGANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. apelação cível. Omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, para reformar a sentença apelada, a fim de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, e, assim, julgar improcedente o pedido autoral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de prática abusiva no contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a legalidade e a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado.

4. Não foi constatada omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC. A insatisfação do embargante com o mérito da decisão não pode ser arguida via embargos de declaração, que possuem cognição limitada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE DE SOUZA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1041465-94.2022.8.11.0041
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo réu/embargado BANCO BMG S.A., para reformar a sentença apelada, a fim de reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, e, por isso, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial
(cf. Id. nº 226540665).

O embargante afirma “
a existência de omissão relativamente ao pedido descrito na alínea ‘d’, referente ao pedido de reconhecimento de pratica abusiva
”, tais como o fato de que “
o Banco Embargado agiu de forma abusiva ao induzir o embargante a celebrar um contrato que o colocava desvantagem excessiva, proporcionando um desequilíbrio evidente
”, que “
na época, possuía margem consignável para contrair empréstimos a juros módicos, portanto, jamais o Banco embargado poderia oferecer uma proposta mais onerosa, visto que isso constitui uma prática abusiva
”.

Diz que “
nunca houve a utilização do cartão de crédito
(...)
, então, não poderia ser compelido a pagar prestações infindáveis com juros abusivos de cartão de crédito, sendo necessário considerar empréstimo consignado e não saque por cartão de crédito
”, e alega que “
resta clara a possibilidade de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, devendo ser mantida a sentença em todos seus termos
”.

Sustenta, ainda, “
a omissão do acordão
(...)
, tendo em vista que o acordão proferido analisou tão somente a existência ou não de contrato, porém, deixou de verificar a demais tese de abusividade contratual
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. 228297671).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 231477697, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, uma vez que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, o que o ora embargante denomina de “
práticas abusivas
”, na medida em que se trata de tema inserido justamente na matéria central do mérito da lide, que é a discussão relativa à legalidade e legitimidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, e, quanto isso, restou expressa e fundamentadamente consignado que
o réu Banco BMG
“instrumentalizado por meio da ‘
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
’, celebrado em 28.09.2017, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento

(cf. Id. nº 215755849), asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas
”, com a ressalva, na sequência, de que “
não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito
”, o que, objetivamente, infirma todas as teses aqui reeditadas pelo autor/apelado/embargante.

Logo, o acórdão embargado
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso
o embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024